Tribunal: TJSP
Processo: 1008623-02.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil - Ação indenizatória por danos morais – Utilização indevida de habilitação extraviada – Indicação do condutor feita por pessoa jurídica – Sócio que agiu como mero representante – Ilegitimidade de parte bem reconhecida – Sentença mantida - Improvimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008623-02.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
OSMAR GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GUILHERME
CARBALLIDO DOMINGUEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008623-02.2019.8.26.0477 -Voto no
2
APELANTE: OSMAR GOMES DA SILVA
APELADO:
GUILHERME CARBALLIDO DOMINGUEZ
COMARCA: PRAIA GRANDE
EMENTA: Responsabilidade civil - Ação indenizatória por
danos morais
Utilização indevida de habilitação
extraviada Indicação do condutor feita por pessoa jurídica
Sócio que agiu como mero representante Ilegitimidade
de parte bem reconhecida
Sentença mantida -
Improvimento do recurso.
VOTO N° 45.329
(processo digital)
A r. sentença de fls. 130/133, cujo relatório fica
ora adotado, extinguiu sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva,
ação indenizatória por danos morais decorrente de responsabilidade civil.
Apela o autor a fls. 136/142, sustentado, em
síntese, que pelo documento de fls. 24, não impugnado pelo réu, restou
demonstrada a respectiva legitimidade porquanto foi ele o responsável pelo
uso indevido da habilitação do autor que havia sido extraviada.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008623-02.2019.8.26.0477 -Voto no
3
Trata-se de ação indenizatória por danos morais
decorrente de responsabilidade civil.
Narra a inicial que o autor perdeu sua CNH em
meados de setembro/2018, tendo comunicado a perda ao Detran-SP depois
de quatro meses do ocorrido; em seguida registrou o B.O e em março de
2019 tomou ciência de multas de trânsito em seu prontuário; sofreu
ameaças de uma pessoa chamada Bruno Barbario caso tomasse alguma
medida judicial.
Ingressou com a presente ação porque o réu,
proprietário do veículo indicado na inicial (fls.4), foi umas das pessoas que
usou indevidamente da cópia de sua CNH para transferir as infrações de
trânsito cometidas nos dias 13/01/2019 e 17/01/2019.
Julgada extinta sem julgamento do mérito, por
ilegitimidade passiva, insurge-se o autor, pleiteando que seja reconhecida a
legitimidade ad causam do réu, e que o requerido seja condenado a reparar
os prejuízos sofridos.
Todavia, não merece prosperar a irresignação do
apelante.
Com efeito, o réu agiu em nome da empresa
locadora de veículos da qual era sócio, firmando a indicação de fls. 24
apenas como representante da pessoa jurídica. Não há nenhuma prova de
que estivesse envolvido na fraude, pois toda a narração indica que o
locatário do veículo foi o responsável pela utilização do documento
extraviado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008623-02.2019.8.26.0477 -Voto no
4
Como bem salientou a r. sentença:
Por conseguinte, cumpre extinguir o feito sem
apreciação do mérito, pois a demanda não pode ser proposta contra o
réu apontado, uma vez que ele não tem nenhuma responsabilidade
com a indicação do requerente como o condutor do veículo descrito na
inicial, pois foi a empresa CD Comércio e Locações Ltda, que locou o
referido veículo ao locatário Thiago Sávio Martinez, que estava na
posse do bem no período de 21/12/18 a 20/01/19 conforme instrumento
de contrato de locação juntado a folhas 95 cujo contrato comprova que
Thiago Sávio Martinez era a pessoa quem estava na posse do veículo
locado, sendo ele a pessoa responsável pelo pagamento das multas de
trânsito, bem como pela respectiva pontuação no período da locação.
Parte legítima para figurar no polo é o Sr. Thiago
Sávio Martinez, pois era ele a pessoa responsável pelo veículo nas
datas em que as infrações de trânsito foram cometidas, já que a
locação terminou no dia 20/01/19. Quem fez a indicação do
responsável pelas infrações de trânsito foi a empresa CD Comércio e
Locações Ltda, por indicação do Sr. Thiago Sávio Martinez e não o réu,
razão pela qual este é parte passiva para estar no feito.
No caso destes autos o que se extrai de forma muito
clara é que o réu não pode, em absoluto, figurar no polo passivo se da
descrição dos fatos e do pedido formulado não se extrai conduta eivada
de culpa, indicativa de grosseira inobservância a dever de cuidado
objetivo. Conclui-se, desta forma, que dentre os elementos essenciais
da ação, apresenta-se a legitimidade de parte, não podendo, sendo que
tal condição sine qua non, não se verificou no caso sub judice, devendo
ser declarada a extinção do processo sem julgamento do mérito,
negando-se por antecipação a atividade jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008623-02.2019.8.26.0477 -Voto no
5
Em suma, deve ser mantida integralmente a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o teor do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários para 12% do valor da causa,
observada a gratuidade deferida.
Pelo exposto, por esses fundamentos nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR